Tribunal: TJDFT
Processo: 0739730-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739730-39.2022.8.07.0000 Agravante(s) Renato Borges Saito, Daiana Batista de Urzedo Agravado(s) Relatora Pedreira Serra da Mesa Ltda – Me, Buriti Mármores e Granitos Ltda, Márcio Queiroz de Paula e Silva Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Borges Saito e Daiana Batista de Urzedo contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 140497054 do processo de referência), que, no cumprimento de sentença, processo n. 0004238-34.2016.8.07.0001, ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Pedreira Serra da Mesa Ltda – Me, Buriti Mármores e Granitos Ltda e Márcio Queiroz de Paula e Silva, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada ao SisbaJud, nos seguintes termos: Vistos, etc. De início cabe observar que a utilização de recursos processuais está vinculada à NECESSIDADE. Até o momento não houve o esgotamento dos atos expropriatórios de forma que ainda não se configurou a necessidade da Teimosinha, somente útil quando as contas do Executado recebem depósitos regulares. Outrossim, a teimosinha é um sistema extremamente mal elaborado. Ela simplesmente repete diariamente a ordem de bloqueio, sem nenhum controle sobre os valores efetivamente bloqueados. Por outro lado, o bloqueio indevido de valores via SISBAJUD configura abuso de autoridade. Assim, para evitar incorrer em tal abuso, o Juízo precisa conferir diariamente a existência de bloqueios e se o limite da execução foi atingido. Ocorre que a Vara não dispõe de recursos humanos suficientes para isso. Evidentemente, adotada a medida em um processo há que se conceder o mesmo em todos os feito em situação semelhante. E todo o efetivo da vara ficará à disposição para a consulta diária dos bloqueios em todos os processos onde deferidos, paralisando os serviços judiciários. Assim, por inviável, INDEFIRO a Teimosinha. Irresignados, os exequentes apresentam recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41570143), informam se tratar de cumprimento de sentença movido em desfavor dos agravados decorrente de sentença condenatória. Dizem que o procedimento teve início em 2020. Noticiam infrutíferas as consultas feitas aos sistemas RenaJud e SisbaJud. Alegam ter postulado a realização de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, ao modo “teimosinha”, por 60 (sessenta) dias, o que foi indeferido na decisão agravada. Lecionam que esse sistema trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras que não constavam no extinto sistema BacenJud, por isso mais abrangente. Destacam a funcionalidade e eficiência da reiteração da penhora bancária (teimosinha) no SisbaJud, visto que dispensa sucessivas ordens de penhora. Lembram o dever de colaboração expresso no art. 6o, CPC. Invocam entendimento predominante neste Tribunal e no c. STJ, quanto à possibilidade de deferimento da pesquisa de forma reiterada. Ao final, requerem seja “reformada a decisão agravada para permitir que seja determinado o bloqueio através do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha por 60 (sessenta) dias”. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 41570144. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido postulada tutela de urgência, seja para atribuir efeito suspensivo ao recurso, seja para antecipar a tutela recursal. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora